Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-70.2021.8.11.0024
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000008-70.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOEL GERALDO MAIA - CPF: 028.731.976-84 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE TARIFAS ABUSIVAS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral, declarou a nulidade de cláusulas contratuais relativas à cobrança de tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e seguro, reconhecendo sua abusividade e determinando a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, à luz do CDC e da jurisprudência do STJ;

(ii) saber se a imposição do seguro de proteção financeira configura prática abusiva (venda casada); (iii) saber se a distribuição da verba sucumbencial atendeu ao critério da proporcionalidade, considerando o decaimento parcial de ambas as partes.

III. Razões de decidir

Os contratos bancários submetem-se à incidência do CDC, sendo legítima a revisão de cláusulas que imponham obrigações abusivas ao consumidor, especialmente nos contratos de adesão.
A contratação compulsória de seguro de proteção financeira com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada caracteriza venda casada, sendo nula a cláusula que a prevê, conforme orientação firmada no Tema 972/STJ.

A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é considerada abusiva na ausência de prova da efetiva prestação dos serviços, nos termos da tese firmada no Tema 958/STJ.
A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, em razão da ausência de demonstração de má-fé por parte da instituição financeira.
Correta a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais, diante do decaimento majoritário da instituição financeira, conforme art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor a contratação de seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, caracterizando venda casada.

É nula a cobrança de tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato quando não demonstrada a efetiva prestação dos serviços.

A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, salvo comprovada má-fé da instituição financeira.

A distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais deve refletir o grau de êxito das partes na demanda."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação
de obrigação de fazer c/c pedido de dano moral movida por Joel Geraldo Maia, julgou parcialmente procedente a pretensão para
declarar
a nulidade das cláusulas
que preveem a cobrança das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e seguro, reconhecendo a abusividade e condenando o réu à restituição dos respectivos valores.

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação, sustentando a
legalidade da cobrança das tarifas
contratadas, destacando a
impossibilidade de repetição do indébito em dobro
por ausência de má-fé. Ainda se insurge em face da sucumbência, ao argumento de que houve decaimento mínimo da parte autora, requerendo condenação desta ao pagamento integral das custas e honorários ou, subsidiariamente, a compensação dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a total reforma da sentença, inclusive quanto à verba sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 330328412).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Joel Geraldo Maia moveu ação de obrigação de fazer c/c pedido de dano moral em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A. que foi julgada parcialmente procedente a pretensão para
declarar
a nulidade das cláusulas
que preveem a cobrança das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e seguro, reconhecendo a abusividade e condenando o réu à restituição dos respectivos valores.

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação, sustentando a legalidade da cobrança das tarifas contratadas, destacando a impossibilidade de repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé. Ainda se insurge em face da sucumbência, ao argumento de que houve decaimento mínimo da parte autora, requerendo condenação desta ao pagamento integral das custas e honorários ou, subsidiariamente, a compensação dos honorários advocatícios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria em questão é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Visto isso, no que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, tenho que agiu com acerto o d. magistrado, não merecendo reforma a sentença.

Isso porque, o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.04.2019 - negritei)

Dessa forma, vê-se que o banco não logrou apresentar a apólice devidamente assinada, em termos apartados, não havendo conclusão distinta senão pela irregularidade.

A mesma sorte diz-se em relação às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Explico.

Isso porque, no que tange a cobrança da tarifa de registro do contrato e de avaliação, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)

No caso em apreço, o banco deixou de comprovar a efetiva prestação dos serviços, sendo impositiva a declaração de nulidade de ambas tarifas.

No que se refere à distribuição da verba de sucumbência, não assiste razão ao apelante.

A sentença recorrida reconheceu a
sucumbência recíproca
, mas corretamente observou que
o réu decaiu da maior parte de seus argumentos e pretensões
. Diante disso, com fulcro no
artigo 86, caput, do Código de Processo Civil
, fixou a seguinte proporção de responsabilidade:
70% atribuída ao requerido e 30% ao requerente
, tanto em relação às custas quanto aos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, conforme o §2o do artigo 85 do CPC.

A distribuição proporcional do ônus da sucumbência é medida que se impõe
quando ambas as partes obtêm parcial êxito em seus pedidos ou defesas, mas em extensão distinta
. No caso concreto, conforme se extrai da análise da controvérsia, o autor logrou êxito substancial ao obter a declaração de invalidade de cláusulas contratuais relevantes — a exemplo da cobrança de tarifas e do seguro — o que representa
significativo proveito econômico
e justifica a maior atribuição de sucumbência à parte ré, não merecendo reforma a sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026